Tribunal: TJSP
Processo: 1501471-02.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Associação criminosa e roubo triplamente majorado – Corréu que, informalmente, imputou a prática do assalto aos acusados – Conjunto probatório frágil com relação à existência da associação criminosa e quanto à autoria delitiva do roubo – Ausência de outros elementos de convicção que desfavoreçam os réus – Insuficiência probatória reconhecida
Na medida em que o único elemento existente contra os

Ementa:
Associação criminosa e roubo triplamente majorado – Corréu que, informalmente, imputou a prática do assalto aos acusados – Conjunto probatório frágil com relação à existência da associação criminosa e quanto à autoria delitiva do roubo – Ausência de outros elementos de convicção que desfavoreçam os réus – Insuficiência probatória reconhecida
Na medida em que o único elemento existente contra os acusados consiste na imputação informal, efetuada por corréu (não confirmada no inquérito policial e tampouco em Juízo), de autoria do assalto, somada a meras conjecturas, torna-se de rigor o decreto absolutório, pela ausência de provas aptas a atestar a referida associação criminosa e a vinculação dos agentes ao roubo cometido.